Tribunal: TJDFT
Processo: 0732358-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTOR. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Precedentes.
2. A demora ou dificuldade na citação do réu não caracterizam perda superveniente do interesse, quando a parte autora demonstra estar realizando as diligências possíveis para cumprimento da citação. Precedentes.
3. No caso dos autos, não restou demonstrado que a parte autora deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para citação do réu, sendo incabível a extinção prematura do feito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.